Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-77.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002234-77.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), VALDSON LUIS FONTES - CPF: 815.825.011-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca homônima, que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 2.059,01, com fundamento na ausência de interesse processual, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral. O Município sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, sob alegação de existência de bem alienado posteriormente ao ajuizamento, autonomia normativa municipal e tentativa de apensamento de outra execução, visando à continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de legislação municipal que estabelece critério próprio; (ii) estabelecer se o Município adotou as providências mínimas exigidas para justificar o prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes providências mínimas por parte do exequente, como tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse de agir, mesmo que o ajuizamento tenha ocorrido antes da edição da norma, sendo assegurado regime de transição para adoção das medidas.

5.

A autonomia normativa municipal não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, cuja tese expressamente condiciona o prosseguimento das execuções fiscais à observância de critérios mínimos, vinculando os entes federativos no âmbito da racionalização judicial e da eficiência administrativa.

6.

O Município de Primavera do Leste, embora devidamente intimado, não demonstrou nos autos a adoção das medidas exigidas no prazo conferido pelo juízo de origem, nem comprovou diligência útil no curso da execução após a citação ficta do devedor, tornando-se legítima a extinção por ausência de interesse processual.

7.

A alegação de fraude à execução não foi acompanhada de indicação oportuna de bens à penhora, nem altera a conclusão quanto à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, prevalecendo sobre a legislação local.

2.

A inércia da Fazenda Pública quanto à adoção das providências mínimas previstas na tese de repercussão geral autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir e a consequente extinção do feito executivo, ainda que a execução tenha sido proposta antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024.

3.

A autonomia normativa municipal não afasta a incidência de precedente vinculante do STF, cujo objetivo é garantir a eficiência administrativa e racionalização da atuação judicial na cobrança de créditos tributários de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º; Código Tributário Municipal de Primavera do Leste, art. 248, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, ApCiv nº 1022968-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024, DJE 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

O Apelante sustenta que os créditos executados foram inscritos em 05/01/2015 (CDAs 2388/2015 e 2462/2015) e que o executado alienou imóvel na data de 25/07/2016, o que se revela da Declaração de Operação Imobiliária inserta no id147641448.

Arguiu a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, considerando a existência de bem, de acordo com a exigência do art. 1º, §1º da Resolução 547 do CNJ.

Salienta que há necessidade de reconhecimento da fraude à execução na transação imobiliária mencionada, a fim de possibilitar sua posterior alienação em hasta pública.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema n. 1.184 ao presente caso, assegurando-se a continuidade da execução fiscal.

Contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto..

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, o Município de Primavera do Leste insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra Valdson Luis Fontes, com base nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.º 2388/2015 e 2462/2015, no valor total de R$ 2.059,01 (dois mil cinquenta e nove reais e um centavo).

Frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital, em
02/04/2023
, (id 286969357- Pág. 1).

Não foram localizados bens passíveis de constrição, tendo transcorrido mais de um ano sem diligência útil por parte da exequente.

Confere-se dos autos, que a ação foi proposta em 23/04/2019, e, após várias diligências de tentativa de localização de bens do Executado, o Juízo de origem proferiu decisão, id. 286969401, concedendo prazo para que o ente público se manifestasse com relação às medidas estabelecidos no Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Por meio do petitório de id 278886388, o ente público se manifestou sustentando que não foi observada a autonomia normativa do Município, especialmente diante do Código Tributário Municipal que estabelece em seu artigo 248, § 6º, a faculdade de cobrança pela via judicial de valores que não superem 800 (oitocentos) Unidades Padrão Fiscal (UPF) do Município de Primavera do Leste para cada devedor.

Argumenta que não se deve falar em extinção de execução fiscal em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, uma vez que a legislação municipal considera antieconômico, apenas, processos com valores inferiores ao limite estabelecido localmente.

Para reforçar sua alegação, invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), reconhecendo a primazia da legislação local sobre os critérios fixados nacionalmente, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Assevera ainda que, ao contrário do consignado na sentença, houve movimentação útil no curso do processo, que permaneceu ativo e com impulsos regulares, ainda que lentos, não podendo o lapso temporal ser imputado exclusivamente à inércia da Fazenda Pública.

Segundo o Apelante, eventuais períodos de paralisação decorreram de diligências determinadas pelo Juízo ou estiveram condicionados à tramitação interna da unidade judiciária, e não à desídia do exequente.

Por fim requereu o apensamento da execução fiscal de n.º
1002234-77.2019.8.11.0037
ao presente feito e o prosseguimento das ações.

Diante da manifestação do ente estadual, ora Recorrente, após decurso do prazo concedido, foi proferida sentença extintiva nos seguintes termos:

“ [...]Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (R$ 2.059,01 quando do ajuizamento). Outrossim ainda que considerado o pedido de associação, a soma do valor da causa de ambas as ações na data do ajuizamento não alcança o limite de R$ 10.000,00, não servindo para obstar a extinção prevista na Resolução 547/2024.

Sobre a matéria, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial frente o valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

(...) 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência (...) 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que institui medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos de relevância para o presente caso: (...) Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUANDO DO AJUIZAMENTO, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento. § 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. (...).

No caso em questão, verifica-se que a Fazenda Pública sustenta que o mencionado tema não seria aplicável nos autos, alegando que o feito não permaneceu sem movimentação útil, bem como que este juízo não deve considerar apenas o valor inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais) para extinção da ação.

Todavia, não verifico diligência útil desde a citação ocorrida há mais de um ano. Por oportuno, frise-se que diversas diligências foram realizadas por este juízo através dos sistemas eletrônicos a pedido da exequente, demonstrando a cooperação do judiciário com o intento da parte credora em perseguir seu crédito, todavia, alcançando-se apenas resultados inúteis, robustecendo a necessidade de extinção do processo que há tantos anos exige empenho dos mecanismos do Judiciário sem efetiva utilidade, nos termos alhures.

Já o critério valorativo encontra respaldo em entendimento firmado em Tema Repetitivo do STJ e Resolução do CNJ. Sobre eventual alegação de autonomia do ente, o TJMT já pontuou:

“A autonomia legislativa municipal, embora relevante, não pode contrariar os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa, aplicável ao caso. V. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, prevalecendo sobre a legislação local.” N.U 1022968-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024. “A autonomia legislativa do Município de Rondonópolis, ao definir valor mínimo de 2 UFP-MT para ajuizamento de execuções fiscais, deve respeitar os princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, não havendo ilegalidade na aplicação do valor padrão estabelecido pelo CNJ para extinção de processos de baixo valor.[...] IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. A Resolução 547/2024 do CNJ estabelece o valor de R$ 10.000,00 como limite para definição de execuções fiscais de baixo valor, devendo ser aplicado aos processos em curso que não atendam às condições de procedibilidade estabelecidas.” N.U 1029137-18.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024.

Somado a isso, consigne-se a ausência de interesse do exequente em quaisquer das medidas previstas na Resolução nº 547 do CNJ para impedir a extinção. Logo, cabível a extinção da presente ação.

Ante o exposto, adoto a orientação do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo,
firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, como no caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

L
ogo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se o Juízo de primeiro grau em 15/10/2024 (id 286969401), determinou que o Município de Primavera do Leste adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial, e as apresentasse em juízo.

O ente público municipal foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, e embora tenha apresentado manifestação, não cumpriu com os requisitos estabelecidos no Tema, para o deslinde do feito, mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 04/02/2025, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo apelante, devem ser interpretados, sistematicamente, com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado conquanto seja superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, não se discute aqui esse critério, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Quanto a alegada fraude à execução, verifica-se que no curso da ação não houve indicação do bem à penhora na ocasião oportuna.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025